Tribunal: TCU
Processo: 005.910/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto pela Empresa Due Promoções e Eventos Ltda. (peças 272-273) em face do Acórdão 5.862/2021-TCU-Segunda Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos pela Empresa Due Promoções e Eventos Ltda. em face do Acórdão 5862/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. encaminhar estes autos à SecexDesenvolvimento, para eventuais providências a seu cargo, conforme item 6 da instrução de peça 283; 9.3. dar ciência da presente deliberação à embargante.